Tribunal: TJDFT
Processo: 0701740-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DESLEALDADE.
1. A litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais ou mesmo que se utilizou do Poder Judiciário com fins ilícitos.
2. É indevida a aplicação de multa por litigância de má-fé quando não evidenciada quaisquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, mas tão somente o exercício do direito de petição.
3. A distribuição de ação de busca e apreensão durante o período de plantão judicial, ainda que não evidenciada a urgência na distribuição da ação, não caracteriza má-fé.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.